Tribunal: TJBA
Processo: 8051653-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051653-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DIOMAR OLIVEIRA CARVALHO Advogado(s): FABIANA GUIMARAES SILVA AGRAVADO: GUSTAVO SILVA DA MOTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. DOCUMENTOS COMPROVANDO A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. BENESSE CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8051653-16.2025.8.05.0000, tendo como Agravante DIOMAR OLIVEIRA CARVALHO e Agravada GUSTAVO SILVA DA MOTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA